Tribunal: TJMT
Processo: 39750-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597532-8 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80397502320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80397502320198110001
ROGERIO TEOPILO
Requerente: ELVIRA ALVES DO NASCIMENTO Advogado:
DA CRUZ
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA
Requerido:
DE VIAGENS S/A
Beneficiário: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
Conta Judicial 1400115780930
Valor: R$ 3.245,39 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ: 008.128.001-76
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 008.128.001-76
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 175798 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 13:59